Tribunal: CARF
Processo: 13864.720241/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720241/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.868 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
REVENDA DE MERCADORIA. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A
INDUSTRIAL. TRIBUTAÇÃO PELO IPI.
Os estabelecimentos equiparados a industrial sujeitam-se à tributação pelo IPI,
a despeito de exercerem atividade de comercialização.
REVENDA DE INSUMOS A PREFEITURAS. INOCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR DO IMPOSTO.
As operações de venda de insumos adquiridos de terceiros a prefeituras não se
enquadram dentre as hipóteses de equiparação dos estabelecimentos comerciais
a estabelecimentos industriais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IDENTIDADE DE MATÉRIA DISCUTIDA NO PROCESSO JUDICIAL E
NO
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 001.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa
de pedir e mesmo pedido), implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas
esferas administrativa e judicial (súmula CARF no 1), e, na parte conhecida, nos seguintes
termos: (i) por unanimidade de votos, em negar provimento ao pleito em relação às operações de
transferência de mercadorias entre estabelecimentos e, (ii) por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
em dar parcial provimento ao recurso, para cancelar a parcela do auto de infração referente às
revendas de insumos para prefeituras, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes
(relatora), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Ricardo Sierra Fernandes e Márcio
Robson Costa, que negavam provimento nesse item. Designado para redigir o voto vencedor o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720241/2011-11
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

conselheiro Hélcio Lafetá Reis. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, sendo substituído pelo conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado). Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho não
votou, por se tratar de recurso já julgado pela conselheira Mara Cristina Sifuentes na reunião do
mês de outubro de 2021. Conforme publicado em pauta, designado como redator ad hoc o
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente, Redator ad hoc e Redator do voto vencedor
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente
convocado), Ricardo Sierra Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Márcio Robson Costa,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente processo encontrava-se sob a relatoria da ex-conselheira Mara Cristina
Sifuentes, que não mais integra o colegiado, razão pela qual se designou o conselheiro Hélcio
Lafetá Reis para atuar como redator ad hoc, sendo reproduzidos, na sequência, o relatório e o
voto que haviam sido elaborados pela ex-conselheira.
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração lavrado para o lançamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, constituindo-se os respectivos créditos tributários em desfavor da
contribuinte epigrafada, no montante total de R$ 5.666.486,86 (cinco milhões, seiscentos e
sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, oitenta e seis centavos), consolidado na
data do lançamento, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário (e-fl. 270).
De acordo com o Relatório da Ação Fiscal (e-fls. 283/290) que instrui o auto de infração,
verificou-se, em procedimento de fiscalização, que a empresa autuada utilizou incorretamente a
alíquota da TIPI para os produtos que deu saída. Em síntese, relata as seguintes constatações e
conclusões:
» A principal atividade da fiscalizada é a distribuição de asfalto em emulsão e outros produtos
asfálticos utilizados em pavimentação.
» Nas saídas do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), código de classificação fiscal
2713.20.00, menciona produto imune conforme art. 18 do RIPI/2002. Nas saídas de Asfalto
Diluído de Petróleo de Cura Média (CM), código de classificação fiscal 2715.00.00, também
menciona produto imune conforme art.18 do RIPI/2002.
» De acordo com a TIPI (Decreto no 6.006, de 2006), para as classificações 2713.20.00 e
2715.00.00, as alíquotas são de 4% e 5%, respectivamente.
» A empresa impetrou Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela (e-fls. 21/60),
processo no 2006.34.00.019250-4, buscando o reconhecimento da imunidade dos produtos que
comercializa. Não obteve a tutela pleiteada e nem foi beneficiada por alguma decisão
favorável.
» Impetrou também Ação Ordinária Tributária no 29319-81.2010.4013400, objetivando a
continuidade de efetuar depósitos judiciais, com vistas à suspensão da exigibilidade do
imposto. Todavia, a fiscalizada informou não possuir comprovantes de recolhimento de
depósito judicial no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, pois não teve operações
sujeitas ao IPI.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

» Os produtos classificados nas posições 27.13 e 27.15 são derivados de petróleo. Porém,
cumpre analisar se são derivados de petróleo abrangidos pela imunidade. Embora a maior parte
dos produtos venha com a notação NT (Não Tributados) na TIPI, alguns estão inseridos no
campo da tributação e possuem alíquota maior que zero. É o caso das posições tarifárias no
presente caso, que possuem alíquotas de 4% (2713.20.00) e 5% (2715.00.00).
Regularmente cientificada do lançamento em 14/12/2011, a interessada, não se conformando,
apresentou impugnação (e-fls. 296/310 e 366/380) em 12/01/2012.
Aduziu, em sua defesa, as razões sumariamente expostas a seguir.
1) Nulidade - O mandado de procedimento fiscal expedido previa o prazo de 60 dias para a sua
conclusão, iniciando-se em 01/06/2011 e devendo se encerrar em 29/07/2011. Entretanto, o seu
encerramento se deu somente em 07/12/2011, fora do prazo legal previsto no art. 7o, § 2o, do
Decreto no 70.235, de 1972. Assim, o auto de infração é nulo de pleno direito.
2) Imunidade constitucional dos derivados de petróleo - O estabelecimento industrial atua no
ramo de distribuição de asfaltos, ou seja, não realiza nenhuma industrialização.
Os asfaltos produzidos pela Petrobrás são derivados do petróleo e estão albergados pela
imunidade constitucional, conforme artigo 155 da CF.
Outros estabelecimentos da empresa fabricam asfaltos emulsionados, asfaltos modificados por
polímero e asfaltos oxidados, todos contemplados pela imunidade tributária, muito embora
sejam comercializados diretamente aos clientes finais.
Em relação aos primeiros, tem-se os entendimentos do Parecer Técnico 05005538 do Instituto
de Tecnologia do Paraná (TECPAR), Nota Técnica DNC/COPLAN de 30/06/1993, Resposta
Fax/DNC/COPLAN 098-A, de 30/06/1993, mensagem Fax - DNC/CEPAT no 177, de
12/07/1995, e Memorando MF/SRF/COSIT/COTIP/No 269, de 13 de Julho de 1998.
Na instituição do tributo, compete à lei ordinária ou complementar definir os fatos que
ensejarão a incidência do tributo. Contudo, os fatos prestigiados pela imunidade não poderão
ser definidas pelas leis como hipótese de incidência de tributos, inexistindo assim a exigência
do tributo.
Aplica-se por analogia o entendimento da Secretaria da Receita Federal, na Solução de
Consulta no 05, de 01 de fevereiro de 2006, na qual o Fisco Federal declarou que a simples
adição ou mistura não constituem operação de industrialização, conforme a legislação tributária
vigente.
3) Direito ao crédito nas entradas do CAP e CM 30 - No pressuposto da inexistência de
imunidade, o Fisco teria o dever de considerar, quando do cálculo do suposto débito tributário,
de todas as entradas de CAP e asfalto diluído de petróleo CM 30, face ao próprio princípio da
não-cumulatividade do IPI.
Se os produtos isentos ganham o direito à manutenção de créditos, aqueles sujeitos à
imunidade também o tem. A Constituição Federal, ao instituir o IPI, não fez qualquer ressalva
ao direito de crédito da operação anterior, como o fez ao ICMS.
Não se pode admitir que creditamento não seria possível tendo em vista o fato do imposto não
ter sido destacado na saída dos estabelecimentos, seja este a Petrobrás ou qualquer outro
distribuidor, pois tal interpretação anularia por completo a não-cumulatividade.
Não há razão lógica e legal para tributar as saídas de CAP e CM 30 com alíquotas de 4% e 5%,
e igual procedimento não ter sido dispensado a Petrobrás, a fornecedora desses produtos. O não
recolhimento do imposto não tem o condão de impedir que a empresa credite-se do mesmo.
Não pode ela ser penalizada por algo que não lhe diz respeito.
Se vier a perdurar a situação que ora se apresenta, o Fisco será indevidamente beneficiado.
Além do IPI cobrado, o Fisco poderá, respeitado o prazo prescricional, efetuar a cobrança De
IPI devido pela Petrobrás. Ocorre que o valor devido pela Petrobrás já teria sido pago, uma
que, não reconhecido o respectivo crédito da operação anterior, haverá uma bitributação.
4) Impossibilidade de incidência do IPI sobre a revenda - Diante da equivocada constatação do
débito, o Fisco, de maneira equivocada, tributou os valores referentes à revenda (por exemplo
código CFOP 5102).
Os estabelecimentos comerciais, ao comercializarem produtos adquiridos de terceiros, não são
contribuintes do IPI (salvo se equiparados a industrial e comercializarem MP, PI, ME e
produtos importados) e a operação não constitui fato gerador do imposto.
O objeto social da empresa é a indústria e comércio de produtos derivados de petróleo. Nas
operações tributadas pelo Fisco, o CAP ou CM 30 não eram matéria-prima, mas o próprio
produto final.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

Só há incidência do IPI na saída de produtos do estabelecimento industrial ou equiparado que
esteja em fase de produção. A expressão “em fase de produção” se refere, obrigatoriamente, às
etapas do processo de industrialização, nas quais o produto sai de um estabelecimento
industrial para outro, com natureza ou finalidade modificada ou aperfeiçoada para o consumo,
e assim sucessivamente, até chegar às mãos de um estabelecimento não industrial que seria o
simples comerciante ou até mesmo o consumidor final, etapa esta em que ocorre tão somente a
circulação do produto.
5) Operações de transferência entre estabelecimentos
Há que ser considerado também as hipóteses em que houve transferência dos produtos CAP e
CM 30 entre as filiais, pois tais operações não podem ser consideradas como fato gerador do
IPI, conforme dicção que se faz dos artigo 46 e 47 Código Tributário Nacional.
A saída a que se refere o art. 46, II, CTN, é aquela decorrente de uma operação da qual se
pressupõe o negócio jurídico com a transferência da titularidade do produto, o que não ocorre
quando há simples transferência entre filiais.
Posteriormente, em 04/12/2013, a impugnante providenciou a juntada de petição (e-fls.
394/398) aos autos, na qual informa a incorporação da empresa Brasa Brasil Asfaltos S/A. Em
face da ação ordinária no 2007.70.00.002727-0/PR (e-fls. 425/447), impetrada pela
incorporada, requereu a aplicação da decisão transitada em julgado nesse processo, que lhe
seria favorável, ao presente caso.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-
86.561, de 21/06/2018.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
APURAÇÃO DO SALDO DO IPI. AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELO IMPOSTO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Não tendo sido cobrado imposto nas operações anteriores dos produtos adquiridos, seja qual
for o motivo, não há que se falar em direito ao crédito, pois que, se nada de imposto foi pago
na aquisição do insumo, nada haverá a ser deduzido ou abatido do imposto a ser pago na saída
do produto estabelecimento.
REVENDA DE MERCADORIA. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
TRIBUTAÇÃO PELO IPI.
Os estabelecimentos equiparados a industrial sujeitam-se à tributação pelo IPI, a despeito de
exercerem atividade de comercialização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO DE VALIDADE.
O prazo de que tratam os parágrafos do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, refere-se à perda
de espontaneidade do sujeito passivo diante da instauração do procedimento fiscal, e em nada
se relaciona ao prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal. O MPF é mero
instrumento administrativo de controle da atividade fiscal, e eventual falta ou imperfeição do
instrumento não é capaz de macular o lançamento que atendeu a todos os requisitos fixados no
art. 142 do CTN.
IDENTIDADE DE MATÉRIA DISCUTIDA NO PROCESSO JUDICIAL E NO
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública,
em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou
objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
de qualquer espécie interposto.
ALEGAÇÃO DE FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida como
verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda ao pedido
feito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

EVENTO DE INCORPORAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA
INCORPORADA. EFICÁCIA EM RELAÇÃO À INCORPORADORA.
As decisões judiciais atinentes a casos concretos possuem apenas efeitos inter partes. A coisa
julgada não pode extrapolar sua eficácia inter partes e abranger terceiros que não compuseram
a lide. A imutabilidade das decisões transitadas em julgado é garantida apenas para as partes
litigantes, de modo que a empresa incorporadora, que não foi parte da ação judicial movida
pela incorporada, não se beneficia daquela decisão. Com a extinção da pessoa jurídica
beneficiada, cessam aí os efeitos da coisa julgada, o que impede a extensão dos efeitos
prospectivos da decisão transitada em julgado que afastou o recolhimento do tributo
continuado.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- imunidade constitucional dos derivados de petróleo e da decisão favorável à tese
da recorrente proferida em processo judicial;
- alternativamente deve-se considerar as entradas de CAP e CM-30;
- impossibilidade de incidência do IPI sobre a revenda;
- operações de transferência entre estabelecimentos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator ad hoc.
Conforme apontado no introito do relatório supra, o presente processo encontrava-
se sob a relatoria da ex-conselheira Mara Cristina Sifuentes, que não mais integra o colegiado,
razão pela qual se designou o conselheiro Hélcio Lafetá Reis para atuar como redator ad hoc,
sendo reproduzido, na sequência, o voto que havia sido elaborado pela ex-conselheira.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Das ações judiciais. Concomitância.
A respeito das ações judiciais impetradas pela recorrente, consultando o sítio da
Justiça Federal na internet consta a informação, na presente data, que o processo no
2006.34.00.019250-4, encontra-se no TRF desde 28/02/2013. Inicialmente a sentença declarou
improcedente o pedido que objetivava a declaração de não sujeição dos produtos asfálticos ao
IPI, a discussão girava em torno da imunidade para o IPI. A autora apresentou embargos de
declaração que foram rejeitados pela Justiça Federal. Em 29/11/2012 a empresa apresentou
apelação e o processo foi remetido ao TRF 1a Região. Em 16/08/2019 o acórdão TRF foi
publicado. A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, em que a turma negou provimento
em 12/11/2019. Em 17/02/2020 a Fazenda apresentou Recurso Especial e Recurso
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

Extraordinário. O processo foi migrado para o PJE com no 0019016-47.2006.4.01.3400. A última
movimentação consta como Conclusão para exame de admissibilidade, em 30/11/2020.
O pedido inicial foi descrito na ação judicial, efl. 21:

Também existe a informação que a empresa impetrou ação ordinária no 29319-
81.2010.4013400, objetivando suspender a exigibilidade do suposto crédito tributário
consubstanciado em exigência do IPI sobre as saídas de asfaltos em emulsão bem como asfaltos
modificados por polímero e asfaltos oxidados. O MM. Juízo reconheceu a conexão entre as
ações. O processo foi distribuído por dependência ao processo inicial. Nova numeração do
processo no 0029319-81.2010.4.01.3400. A última movimentação consta como Conclusão para
exame de admissibilidade, em 30/11/2020.
Houve decisão deferindo a antecipação da tutela para facultar a continuidade dos
depósitos que já vinham sendo efetuados nos autos do Processo no 19016-47.2006.4.01.3400
(nova numeração do processo no 2006.34.00.019250-4 citado acima), permanecendo suspensa a
exigibilidade dos tributos.
O Relatório da ação fiscal aponta a venda de produtos “CAP (30/45 e 50/70) –
Cimento asfáltico de petróleo”, NCM 2713.20.00 e “CM 30 – Asfalto diluído de petróleo de cura
média”, NCM 2715.00.00.

Toda a ação fiscal restringe-se a identificação da venda dos produtos, para os
quais não foram recolhidos os tributos, e que estariam sujeitos a alíquotas positivas conforme
Decreto no 6.006/2006. A construção da fiscalização é que não existe controvérsia sobre a
nomenclatura da classificação fiscal para os produtos, e que nem todos os derivados do petróleo
estariam abrangidos pela imunidade.

Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

Processo da mesma empresa, e também impactado com a mesma ação judicial foi
julgado pelo CARF, acórdão no 3401-005.229, em 27/08/2018, relatoria do conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, negado provimento por unanimidade de votos. Com a seguinte
ementa:
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMUNIDADE. EMULSÕES ASFÁLTICAS.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à discussão, nas
instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão caracterizada pelo mesmo
objeto.
Na parte que analisa a concomitância com a ação judicial, o relator chegou as
seguintes conclusões:
6. Quanto ao mérito, cabe analisar, (ii) a existência ou não de concomitância entre o
presente processo administrativo e o Processo no 2006.34.00.0192504 (Processo no
001901647.2006.4.01.3400), que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região,
com decisão todavia não transitada em julgado:
...
10. Verifica-se, a partir da análise das peças constantes dos presentes autos, que o
processo judicial em referência trata especificamente de "emulsões asfálticas" (RR1C,
RR2C, RL1C, RM1C, RR2CEP, RL1CEP), classificadas no Código NCM no
2715.00.00 pela contribuinte, restando tal matéria, portanto, ocluída do conhecimento
administrativo, em virtude da aplicação da Súmula CARF no 01. Neste sentido, correta a
decisão recorrida:
...
As mesmas ações judiciais são analisadas em vários acórdãos quanto à existência
de concomitância, e todos são unânimes em identificá-la. A mesma argumentação é tratada no
acórdão no 3202-000.682, que baseia-se nas mesmas ações judiciais:
A questão central posta na lide – a imunidade do IPI sobre as saídas de asfaltos em
emulsão, asfaltos modificados por polímeros e asfaltos oxidados, de fabricação própria
– já foi levada pela Recorrente à apreciação do Poder Judiciário, por conseguinte, o
Recurso não deve ser conhecido nesta parte.
É fato incontroverso que tais questões já foram levadas ao Poder Judiciário, conforme
informação prestada pela autoridade fiscal no Termo de Constatação e Intimação no
100107/11/002 (efolha 185/ss) sobre o andamento dos processos judiciais no
2006.34.00192504 (Ação Ordinária Declaratória – em nome da matriz) e no
3196734.2010.4.01 (Ação Ordinária – vinculando os depósitos judiciais aos CNPJ das
filiais).
A própria empresa admite essa informação, em resposta ao Termo de Início de Ação
Fiscal, conforme trecho que transcrevemos abaixo (vide efolha 8):
...
Corrobora, ainda, essa informação os diversos documentos referentes aos citados
processos judiciais juntados às efolhas 16 a 145.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

Desta forma, demonstrada a existência de ações judiciais tratando da mesma matéria e
havendo identidade de partes, fica caracterizada a concomitância entre o presente
processo administrativo e os processos judiciais.
Destarte, quando foram impetradas as Ações Ordinárias (processos no
2006.34.00192504 e no 3196734.2010.4.01) a interessa fez a opção pela via judicial,
abdicando, assim, da via administrativa para a solução do litígio fiscal. Este é o teor da
Súmula CARF No. 01, verbis:
... (grifos nossos)
O acórdão recorrido analisou o processo judicial no 2006.34.00.019250-4 e
concluiu pela identidade de matéria e consequentemente pela concomitância, por isso prevaleceu
a decisão proferida na ação ordinária, que como visto acima, ainda não transitou em julgado:
A impugnante defende que seus produtos estariam protegidas pela imunidade tributária.
Aduz (e-fls. 298/299 e 368/369):
Para desenvolver suas atividades, adquire sobretudo produtos como o Cimento Asfáltico
de Petróleo denominado de CAP (DOC. 04), Asfaltos Diluídos de Petróleo (ADP)
(DOC. 05 ), da Petróleo Brasileiro S/A -Petrobrás, entre suas várias refinarias
estabelecidas no território Nacional, especialmente neste Estado. Este produto é usado
tanto como matéria-prima para seus produtos, como revendido à seus clientes.
Os Asfaltos produzidos pela Petrobrás são Derivados do Petróleo e estão albergados
pela Imunidade Constitucional à impostos conforme redação dada ao artigo 155 da CF,
pela Emenda Constitucional n° 3 de 17 de março de 1993 e alterado pela Emenda
Constitucional n° 33 de 11 de Dezembro de 2001:
(...)
Dos produtos decorrentes do CAP, outros estabelecimentos da recorrente fabricam os
Asfaltos emulsionados, os Asfaltos modificados por polímero e os Asfaltos oxidados os
quais foram contemplados pela Imunidade Tributária Constitucional, por terem sido
considerados como derivados do petróleo, muito embora sejam comercializados
diretamente aos clientes finais.
Em relação aos primeiros, temos os entendimentos mantidos, conforme Parecer Técnico
05005538 da Tecpar - Instituto de Tecnologia do Paraná (DOC. 06), nota técnica
DNC/COPLAN de 30/06/93 (DOC. 07), Resposta Fax/DNC/COPLAN 098-A de
30/06/1993 (DOC. 08), mensagem Fax - DNC/CEPAT no 177 de 12/07/1995 (DOC.
09), e Memorando MF/SRF/COSIT/COTIP/No 269 de 13 de Julho de 1998 (DOC. 10).
Ocorre que a interessada discute a mesma matéria nos autos do processo judicial no
2006.34.00.019250-4. Na página 3 da petição inicial discorre (e-fl. 23):
Contudo, passados mais de dez anos e sem que tenha havido qualquer alteração
legislativa relevante acerca do conceito de derivado de petróleo, como do próprio texto
constitucional, as empresas do segmento asfáltico passaram a ser surpreendidas com
manifestações imotivadas (posto não houve alteração fática ou jurídica acerca da
composição dos produtos asfálticos) da Secretaria da Receita Federal no sentido de que
o IPI seria devido sobre tais produtos (Doc 03). A motivação de tal entendimento vem
sendo exteriorizada através de lavratura de autos de infração e respostas a consultas de
contribuintes, estando “fundamentados” na alocação dos produtos asfálticos em
classificações na TIPI que não contem a rubrica “NT” (não tributada), mas previsão de
alíquota, ora 4% (NCM 2713.20.00), ora 5% (NCM 2715.00.00).
Ao final da petição inicial, no pedido requer (e-fls. 58/59):
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

IV - DO PEDIDO
Face todo o exposto, requer a V. Exa que se digne a:
a) Conceder a antecipação de tutela nos termos acima descritos, suspendendo, assim, a
exigibilidade do suposto crédito tributário consubstanciado em exigência do IPI sobre as
saídas de asfaltos em emulsão, bem como asfaltos modificados por polímero e asfaltos
oxidados, obstaculizando a lavratura de auto de infração, ou quaisquer outras medidas
tendentes a exigir o tributo sobre tal rubrica.
Instrui a petição, inclusive, com os documentos anexados na impugnação que ora se
aprecia (Parecer Técnico da TECPAR, Nota Técnica DNC/COPLAN de 30/06/93,
Resposta Fax/DNC/COPLAN 098-A de 30/06/1993, mensagem Fax DNC/CEPAT no
177 de 12/07/1995).
Em razão da identidade da matéria tratada em ambas as instâncias, na administrativa e
na judicial, deve ser declarada a renúncia da discussão na esfera administrativa,
conforme determina o Parecer Normativo COSIT no 7, de 22 de agosto de 2014
(publicado no DOU de 27/08/2014), que, em sua parte final, conclui:
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo
pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via
judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição de
crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte (restituição,
ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento e qualquer outro
processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito
passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da definitividade da
exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de
conhecer de eventual petição por ele apresentada, encaminhando o processo para a
inscrição em DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de hipótese que
suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e V do art.
151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em que
não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas envolvam
quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte por submeter ao
exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso do processo
administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial incidental determinando
sua suspensão);
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade ou da
interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar que a matéria
impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência ao disposto no inciso
V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar constatada a concomitância total ou
parcial com processo judicial, deverá o Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o
seguimento da impugnação ou da manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de processo
administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual diverso do Decreto
no 70.235, de 1972;
l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e judicial não impede
a aplicação do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014;
Portanto, há que prevalecer a decisão proferida na ação ordinária no 2006.34.00.019250-
4.
Conforme consta de consulta ao sítio eletrônico do TRF/1a Região, no endereço
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php, a interessada não logrou
êxito em obter a tutela requerida
A recorrente apresenta extenso arrazoado sobre a possibilidade da imunidade ao
seu caso concreto, ilustrando com ações judiciais favoráveis a outras empresas. Frise-se que as
ações judiciais em favor de outras empresas não vinculam a decisão do CARF, muito menos,
decisões ou normas administrativas, com partes diferentes da recorrente.
Não há dúvidas sobre a concomitância entre a ação judicial e o auto de infração.
Por isso aplica-se a súmula CARF no 001:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Quanto a informação da recorrente que incorporou a empresa Brasa Brasil
Asfaltos S/A, e essa possui ação ordinária no 2007.70.00.002727-0, com trânsito em julgado
favorável a tese e que por ser a incorporadora aproveita-se da decisão judicial, não há como
estender os efeitos da coisa julgada por via transversa.
E é correta a análise efetuada na decisão recorrida sobre o efeito da coisa julgada
para terceiros que não compuseram a lide:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

A coisa julgada não pode extrapolar sua eficácia inter partes e abranger terceiros que não
compuseram a lide. A imutabilidade das decisões transitadas em julgado é garantida apenas
para as partes litigantes, de modo que a empresa incorporadora, que não foi parte da ação
judicial movida pela incorporada, não se beneficia daquela decisão, principalmente se a ela já
foi negada o provimento desejado.
É certo que um dos efeitos do processo de incorporação é a transferência de todos os direitos e
obrigações da incorporada à incorporadora, direitos e obrigações estes existentes na data da
incorporação. Mas não se olvide que, a partir de então, a pessoa jurídica que litigou contra a
Fazenda Pública não mais subsiste. Dessarte, como as decisões judiciais atinentes a casos
concretos possuem apenas efeitos inter partes, com a extinção da pessoa jurídica beneficiada,
cessam aí os efeitos da coisa julgada, o que impede a extensão dos efeitos prospectivos da
decisão transitada em julgado que afastou o recolhimento do tributo continuado.
Como foi identificada a concomitância com o processo judicial não é possível a
análise de pedidos alternativos. A decisão judicial prevalecerá sobre qualquer pronunciamento
administrativo.
Da incidência do IPI sobre a revenda
A recorrente traz a informação que houve a tributação de valores referentes à
revenda (por exemplo CFOP 5102), que não seria fato gerador do imposto. E que os
estabelecimentos comerciais ao revenderem produtos adquiridos de terceiros não são
contribuintes do IPI.
Afirma que a empresa tem como objeto social a indústria e o comércio de
produtos derivados do petróleo, e as operações realizadas foram de venda dos produtos, não
como matéria-prima, mas sim como produtos finais e acabados, ou seja, o CAP e o CM-30 eram
o próprio produto final, o que não autoriza que a recorrente seja equiparada a estabelecimento
industrial em tais operações.
Assim, somente haverá incidência do IPI naquelas operações em que houver a
participação daquele que realmente industrializou o produto, em outras palavras, na saída de
produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial que esteja na fase da produção.
Apresenta acórdão CARF com o teor descrito, no 3403-003.151.
Conclui que o IPI não tem a circulação como requisito de incidência, e ao atingir a
etapa final de industrialização, encerra-se o seu ciclo de incidência. Cita a SC RF06 no 12, de
12/02/2003.
Nas efl. 100 a 269, constam exemplos de notas fiscais identificadas pela
fiscalização em que não houve pagamento do IPI e tiveram o tributo lançado. As notas fiscais
exemplificativas são referentes a venda de mercadoria adquirida de terceiros, em sua maioria
CFOP 5102, 5119, 6119, 6108, e para empresas de construção e comércio, mantedoras de
rodovias, e prefeituras. Como são exemplos apresentados pela fiscalização, mas que constam
identificadas nas tabelas mensais, com no da nota fiscal, data de emissão, CFOP, TIPI, alíquota e
valor, podem existir outros adquirentes.
O Decreto no 4.544, de 2002, citado no auto de infração quanto à fundamentação
legal (RIPI/2002), apresenta o conceito de estabelecimento equiparado a industrial,
estabelecendo que os estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria-prima, produto
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

intermediário e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a outros
estabelecimentos, para revenda, serão equiparados a estabelecimento industrial:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
II- os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização,
diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro
estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso II,
e § 2o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, art. 37, inciso I);
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização haja sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a remessa,
por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes,
moldes, matrizes ou modelos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso III, e Decreto-lei no
34, de 1966, art. 2o, alteração 33a);
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 da TIPI, cuja
industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob marca ou
nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou do próprio executor
da encomenda (Decreto-lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 23);
VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas posições
71.01 a 71.16 da TIPI (Lei no 4.502, de 1964, observações ao Capítulo 71 da Tabela);
VII - os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a
bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção nacional, classificados nas posições
22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI e acondicionados em recipientes de capacidade
superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes
estabelecimentos (Lei no 9.493, de 1997, art. 3o):
a) industriais que utilizarem os produtos mencionados como insumo na fabricação de
bebidas;
b) atacadistas e cooperativas de produtores; ou
c) engarrafadores dos mesmos produtos.
VIII – os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de estabelecimentos
importadores produtos de procedência estrangeira, classificados nas posições 33.03 a
33.07 da TIPI (Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 39);
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora, observado o disposto no § 2o ( Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 79); e X - os estabelecimentos atacadistas dos produtos da posição 87.03 da
TIPI (Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 12).
...
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

§ 4o Os estabelecimentos industriais quando derem saída a MP, PI e ME , adquiridos de
terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão
considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente
equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas operações (Lei no 4.502, de
1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a).

As alegações da recorrente são duas: não se trata de matéria-prima mas sim
produto final, e a sua atuação foi no comércio de produtos, o que não estaria sujeito ao IPI.
Também afirma que exerce a industrialização e o comércio de produtos.
O enquadramento da empresa ocorre no §4o, pois a recorrente não se enquadra em
nenhum dos incisos. Verifica-se que a equiparação a estabelecimento industrial não é irrestrita.
Deve haver enquadramento nos quesitos existentes no §4o. Existem os seguintes requisitos para a
caracterização da equiparação da empresa a estabelecimento industrial: 1) os produtos que derem
saída são matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem; 2) os adquirentes
devem ser estabelecimentos industriais que utilizam estes produtos como insumos, ou
estabelecimentos que os revenda.
É cediço que em regra, somente se sujeitam à incidência do imposto os produtos que
sofrerem, por parte do estabelecimento, uma das operações de industrialização
mencionadas pelo art. 4o do RIPI/2002.
Entretanto, o Regulamento prevê certas hipóteses em que um estabelecimento que não
executa operações de industrialização se equipara a estabelecimento industrial e, nessas
hipóteses excepcionais, o equiparado fica obrigado a destacar o IPI sobre as operações
que deram suporte à equiparação.
Existem hipóteses de equiparação que são compulsórias, como por exemplo as previstas
no art. 9o do RIPI/2002 e outras que são opcionais, como a do art. 11, I, do RIPI/2002.
O que deve ser ressaltado é que tanto na equiparação compulsória, quanto na
equiparação por opção, a sujeição ao imposto ocorre somente em relação às operações
que acarretaram a equiparação. (acórdão no 3402-003.151, conselheiro Antônio Carlos
Atulim)
A recorrente enquadra-se na hipótese de equiparação compulsória prevista no art.
9o do RIPI/2002.
A Solução de Consulta no 29, de 05/03/2003, aborda as operações de revenda e
equiparação:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ementa: OPERAÇÃO DE REVENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
O estabelecimento industrial que, a par de suas operações de industrialização, efetue
simples revenda de mercadorias, sem realizar nelas qualquer modificação, não está
sujeito, nas operações de revenda, à incidência do imposto, não devendo creditar-se pela
compra, nem se debitar pela saída dessas mercadorias de seu estabelecimento, desde que
ele não esteja, nestas operações, enquadrado em qualquer hipótese de equiparação a
industrial.
Dispositivos Legais: Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002), arts. 4o, 9o, 10, 11 e 24.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

4. ...Dessarte, é certo que não está obrigada a pagar IPI, na condição de estabelecimento
industrial, relativamente à simples revenda de mercadorias (não podendo, por óbvio,
creditar-se de qualquer valor relativo à aquisição dessas mercadorias revendidas).
Subsistiria obrigação de pagar IPI caso a consulente, nas operações de saída das
mercadorias que não sofrem industrialização em seu estabelecimento, fosse equiparada
a industrial. As hipóteses de equiparação a industrial encontram-se nos arts. 9o a 11 do
RIPI/2002 e, pelo que foi descrito pela consulente, não se aplicam ao caso em análise.
5. Portanto, deflui da legislação de regência que a incidência de IPI deve ser analisada
em relação a cada operação praticada por um estabelecimento. Com efeito, dependendo
das características de cada operação, um mesmo estabelecimento poderá ser, em alguns
casos, enquadrado como industrial, em outros, como equiparado a industrial e, ainda,
praticar operações em que simplesmente não haja incidência do imposto (casos em que
não existe nem crédito, nem débito de IPI). No caso das operações descritas pela
consulente, há incidência do IPI nas saídas dos produtos por ela industrializados e não
incide o imposto nas operações de simples revenda de mercadorias, desde que ela não
esteja, nestas operações, enquadrada em qualquer hipótese de equiparação a industrial.
Mais recentemente a Cosit/RFB publicou a SC no 58, de 19/01/2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
OPERAÇÃO DE REVENDA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL
DE BENS DE PRODUÇÃO. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL.
SETOR
AUTOMOTIVO.
SAÍDA
DE
PARTES
E
PEÇAS.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO IMPOSTO.
Na operação de revenda, o estabelecimento industrial, quando der saída a
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos de terceiros, importados ou não, com destino a outros
estabelecimentos, para industrialização ou revenda, são considerados
estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente
equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas operações.
A suspensão do IPI a que se refere o art. 5o da Lei no 9.826, de 1999, diz
respeito a venda dos produtos nele relacionados por estabelecimento
industrial, ou seja, fabricante dos mencionados produtos, não alcançando
os estabelecimentos equiparados a industrial, salvo quando se tratar da
hipótese de equiparação prevista no art. 4o da IN RFB no 948, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 9.826, de 1999; art. 5o; Decreto no 7.212, de
2010, art. 9o, § 6o; e IN RFB no 948, de 2009, arts. 2o, 3o, 4o e 27.
Primeiro, a alegação da recorrente de que seu produto final não é matéria-prima
não prospera. As mercadorias comercializadas são insumos do seu processo produtivo, quando
industrializa os produtos asfálticos. A princípio qualquer matéria-prima pode ser vendida e o fato
de ser comercializada não desnatura sua característica de matéria-prima. Se assim fosse o
conceito de matéria-prima poderia ser alterado conforme a necessidade de enquadramento, o que
geraria enorme insegurança tanto para as empresas quanto para a fiscalização.
A saída para outros estabelecimentos pode ocorrer de várias formas. Podemos
estar diante uma venda, uma doação, uma consignação, um empréstimo, etc. Por isso é
importante conferir o CFOP das notas fiscais. O primeiro dígito do CFOP refere-se ao tipo de
venda, 5 para vendas dentro do Estado e 6 para vendas para outros Estados.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - Classificam-se
neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para
industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo
industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de
mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados
ou estabelecimento de outra cooperativa.
5.119 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário
por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem - Classificam-se neste
código as vendas à ordem de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não
tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, entregues ao
destinatário por conta e ordem do adquirente originário.
6.108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não
contribuinte - Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou
recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido
objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, destinadas a não
contribuintes. Quaisquer operações de venda destinadas a não contribuintes deverão ser
classificadas neste código.
Pelos CFOPs existentes nas Notas Fiscais identificadas nos autos, verifica-se que
cumprem o requisito de saída de mercadorias adquiridas de terceiros, e que foram vendidas.
Pelos códigos das mercadorias e descrição nas Notas Fiscais parece que estamos
diante das mesmas mercadorias que deram entrada como insumos, o que significaria que se trata
de notas de revenda, sem serem submetidas a processos de industrialização.
A amostragem das notas fiscais refere-se a revendas efetuadas para diversos tipos
de adquirentes.
No caso de prefeituras, e outros órgãos da Administração Pública, não são
estabelecimentos industriais, por sua própria natureza, e não poderíamos cogitar de serem
produtos adquiridos para revenda, o que também desvirtuaria a função desses órgãos públicos.
No caso de empresas de construção e comércio e empresas de rodovias não é
possível afirmar a partir das notas fiscais que as mercadorias não foram submetidas,
posteriormente á aquisição, a industrialização ou foram revendidas.
Outro requisito que deve ser verificado é que a recorrente deveria ter estornado o
crédito do imposto na escrita fiscal, já que se trata de mera revenda, como alega, e também
argumenta ter direito ao crédito nas entradas dos insumos que informa serem imunes, conforme
disposto no art. 193 do RIPI/2002:
Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto (Lei no
4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 8a, Lei no
7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
I relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
[...]
f) vendidos a pessoas que não sejam industriais ou revendedores;
II relativo a bens de produção que os comerciantes, equiparados a industrial:
a) venderem a pessoas que não sejam industriais ou revendedores;
b) transferirem para as seções incumbidas de vender às pessoas indicadas na alínea a; ou
c) transferirem para outros estabelecimentos da mesma firma, com a destinação das
alíneas a e b;
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

A autuação fiscal se restringiu a identificar que os produtos estavam sujeitos a
alíquotas do imposto e que ele não foi recolhido. E cabia a recorrente demonstrar que cumpriu os
requisitos do art. 193 do RIPI, apresentando os registros contábeis e fiscais, já que sua alegação é
que não se enquadraria como equiparada a estabelecimento industrial no caso da revenda das
mercadorias.
O acórdão no 3402-003.151, de 19/08/2014, do conselheiro Antônio Carlos
Atulim, trouxe a tese de que as revendas de asfalto adquirido de terceiros para Prefeituras e
empresas de engenharia, para pavimentação de ruas e estradas, não se enquadraria na hipótese de
equiparação por opção:
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL POR OPÇÃO. DESTAQUE
DO IMPOSTO. OPERAÇÕES DE REVENDA. BENS DE PRODUÇÃO. ASFALTO.
A teor do art. 11, I, do RIPI/2002, o estabelecimento equiparado a industrial por opção
só está obrigado a destacar o IPI nas operações em que os bens de produção forem
vendidos a outros estabelecimentos industriais ou revendedores. A revenda de asfalto
adquirido de terceiros para Prefeituras Municipais e empresas de engenharia, para
emprego na pavimentação de ruas e estradas, não se enquadra na hipótese regulamentar
de equiparação por opção e não gera a obrigação de o contribuinte destacar o imposto
nessas operações.
O teor do acórdão parte das seguintes constatações:
- as notas fiscais revelam que se tratam de produtos revendidos sem
nenhuma modificação, constatado a partir da descrição e classificação
fiscal;
- a controvérsia cinge-se a uma questão de direito e se resume em saber se
a revenda de mercadorias pode ser tributada pelo IPI;
- a empresa era equiparada a industrial por opção, de acordo com o art. 11
do RIPI/2002;
Art. 11. Equiparam-se a estabelecimento industrial, por opção (Lei no 4.502, de 1964,
art. 4o, inciso IV, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a):
I - os estabelecimentos comerciais que derem saída a bens de produção, para
estabelecimentos industriais ou revendedores; e
II - as cooperativas, constituídas nos termos da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971, que se dedicarem a venda em comum de bens de produção, recebidos de seus
associados para comercialização.
- foi dado provimento somente para os casos em que restou comprovado
que os adquirentes não eram industriais ou revendedores.
No acórdão no 3302-003.091, de 25/02/2016, do conselheiro Paulo Guilherme
Déroulède, foi excluído o crédito tributário relativo às vendas dos produtos realizadas a não
industriais ou não revendedores:
REVENDA DE MP, PI E ME. ADQUIRENTES NÃO INDUSTRIAIS OU NÃO
REVENDEDORES. OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO IPI.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

NECESSIDADE DE ESTORNO DOS CRÉDITOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE
MP, PI E ME.
Os estabelecimentos industriais quando derem saída a MP, PI e ME, adquiridos de
terceiros, a pessoas que não sejam industriais ou revendedores, não serão considerados
estabelecimentos comerciais de bens de produção, não sendo equiparados a
estabelecimento industrial em relação a essas operações, nos termos do §4o do artigo 9o
do Decreto 4.544/2002. Entretanto, deve-se efetuar o estorno dos créditos relativos às
aquisições das referidas MP, PI e ME, conforme artigo 193 do Decreto no 4.544/2002.
Nesse caso, em acordo com o acórdão no 3402-003.151, foi reconhecido que não
haveria equiparação nas vendas a pessoas que não sejam industriais ou revendedores, entretanto
também foi acrescido o quesito previsto no art. 193 do RIPI/2002, que define que deverá haver o
estorno dos créditos nas aquisições.
A falta de estorno dos créditos é incompatível com a alegação de que se trataria de mera
revenda. Seria talvez o caso de uma diligência para esclarecer a verdade dos fatos.
Porém, entendo que a diligência a ser realizada em terceiros não integrantes do litígio
para verificar a utilização de produtos adquiridos em 2005 e 2006 revela-se impraticável
dado o lapso temporal de dez anos ou mais, quando não mais se poderá exigir a
apresentação de documentação probatória do efetivamente ocorrido.
Ao final, exclui a autuação fiscal relativas aos órgãos públicos, prefeituras,
empresas de água e esgoto, pessoas físicas, etc., apesar de não ter havido comprovação do
estorno nos autos, e entendeu ser impraticável a diligência para se provar o alegado pelo lapso
temporal.
No acórdão no 3401-003.840, de 29/06/2017, do conselheiro Fenelon Moscoso de
Almeida, a turma concluiu, por maioria de votos, que os adquirentes deveriam ser consumidores
finais, e construtoras não se enquadrariam nessa característica:
ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE BENS DE PRODUÇÃO. EQUIPARAÇÃO
A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Os estabelecimentos industriais quando derem saída a MP, PI e ME, adquiridos de
terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão
considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente
equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas operações.
Desde as argüições na impugnação (fl. 260), apenas, 'pequena amostragem' das
denominadas “CÓPIA DA NOTA” (fls. 379/390), como provas das alegações, ainda
assim, informando vendas para pessoas jurídicas (Saibrita Mineração e Construção
Ltda, Concresul Britagem Ltda, Mac Engenharia Ltda, Iccila Indústria Comércio e
Construções Ibage, Serveng Civilsan, Consorcio Univias, Ribas Construtora Ltda, Torc
Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda, Coviplan Concessionaria
Rodoviaria do Planalto S/A) sem características evidenciadas de consumidores
finais, não desincumbindo-se, a ora recorrente, do ônus de provar os fatos que alega
impeditivos do direito do autor da acusação fiscal, a respeito de que suas operações
seriam (todas) de vendas para consumidores finais e não estaria equiparada a
estabelecimento industrial, submetendo-se à regra original de distribuição do ônus
probatório, nos termos do CPC/2015, subsidiário ao PAF, restando-lhe apresentar
documentos, suficientes à provar os fatos contestados sobre a acusação fiscal.
...
Desse modo, no mesmo sentido da decisão recorrida, entendo correto o procedimento da
fiscalização de efetuar o lançamento do IPI nas operações de revenda de CAP, não
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

restando comprovadas vendas para consumidores finais e a não equiparação à
estabelecimento industrial nessas operações.
Coaduno com o entendimento de que o art. 9o do RIPI não se aplica a todos os
casos. Para haver a equiparação do estabelecimento a industrial é preciso que:1) os produtos que
derem saída sejam matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem; 2) os
adquirentes devem ser estabelecimentos industriais que utilizam estes produtos como insumos,
ou estabelecimentos que os revenda.
Mas também entendo que o art. 193 do RIPI deve ser cumprido. Ou seja, é preciso
haver o estorno dos créditos do IPI na entrada no estabelecimento.
Na análise dos autos identifico que a recorrente não demonstrou que efetuou o
estorno dos créditos. O ônus de provar os fatos que alega impeditivos do direito do autor da
acusação fiscal seria da empresa, já que sua argumentação foi de que efetuou revenda para não
revendedores.
Assim as notas fiscais de revendas para prefeituras e demais órgãos públicos
apesar de cumprirem os requisitos do art. 9o, e poderem ser excluídas da autuação, não
atenderam ao requisito do art. 193.
E para as notas fiscais das outras empresas não houve comprovação de que seriam
consumidores finais, não utilizando o produto na industrialização ou revenda, e também não
atenderam ao requisito do art. 193.
Por isso, nego provimento.
Das operações de transferência entre estabelecimentos.
A recorrente solicita que sejam consideradas as hipóteses em que houve mera
transferência dos produtos CM-30 e CAP entre suas filiais, pois não podem ser consideradas fato
gerador do IPI. Cita o art. 46 do CTN onde afirma que a saída prevista no inciso II é decorrente
de operação que pressupõe um negócio jurídico com a transferência da titularidade do produto,
fato que não ocorre na simples transferência entre filiais. Reproduz o art. 42 do RIPI/2002, que
prevê a possibilidade de que tal operação seja efetuada com suspensão do tributo. Cita
jurisprudência judicial.
O acórdão de piso discorre que a argumentação é apresentada em tese, já que não
há nenhuma indicação da ocorrência efetiva da inclusão de operações de transferência de
mercadorias dentre aquelas tributadas pelo Fisco. E ao examinar os autos não encontrou
nenhuma operação que correspondesse a transferência de mercadorias (efl.s 100/268).
Verifiquei novamente as relações, anexas ao auto de infração, com as notas fiscais
e o respectivo CFOP, e não existe nenhum CFOP que se refira a transferência de mercadorias
entre estabelecimentos da mesma empresa. Como esclarecido nos itens anteriores, foram
identificados os CFOP 5.102, 5.119 e 6.108, e nenhum deles se refere a transferência de
mercadorias.
A recorrente também não identifica em quais notas Fiscais teria ocorrido a
operação citada.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

Por isso nego provimento.
Conclusão
Pelo exposto conheço parcialmente do recurso voluntário por identificação de
concomitância com processo judicial e aplicação da Súmula CARF no 001. Na parte conhecida,
nego provimento na revenda das mercadorias adquiridas de terceiros e não submetidas à
industrialização, e nego provimento nas operações de transferência entre estabelecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado.
A única divergência em relação ao voto da relatora refere-se ao cancelamento da
parcela do auto de infração referente às revendas de insumos para prefeituras.
A autuação decorrera do afastamento da imunidade tributária, fundada no § 3o do
art. 155 da Constituição Federal, arguida pelo Recorrente em relação aos produtos que
comercializa, a saber, cimento asfáltico de petróleo (2713.20.00 – alíquota 4%) e asfalto diluído
de petróleo de cura média (2715.00.00 – alíquota 5%), por considerar a Fiscalização que, uma
previstas alíquotas positivas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) para os referidos produtos,
não havia que se falar na exoneração pretendida.
A fundamentação legal do auto de infração abrange os seguintes dispositivos do
Decreto no 4.544/2002 (Regulamento do IPI), verbis:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso II,
e § 2o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, art. 37, inciso I);
(...)
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
(...)
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de
atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea a); e
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

A Lei no 4.502/1964, por seu turno, em consonância com as regras do Código
Tributário Nacional (CTN),1 estipula a equiparação a estabelecimento industrial nos seguintes
termos:
Art . 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
(...)
II - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados,
industrializados
ou
mandados
industrializar
por
outro
estabelecimento do mesmo contribuinte; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - os que enviarem a estabelecimento de terceiro, matéria-prima, produto
intermediário, embalagens e recipientes para acondicionamento, moldes, matrizes
ou modelos destinados à industrialização de produtos de seu comércio. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
IV - os que efetuem vendas por atacado de matérias-primas, produtos
intermediários, embalagens, equipamentos e outros bens de produção. (Incluído
pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
§ 1o O regulamento conceituará para efeitos fiscais, operações de venda e bens
compreendidos no inciso IV dêste artigo. (Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
§ 2o Excluem-se do disposto no inciso II os estabelecimentos que operem
exclusivamente na venda a varejo. (g.n.)
O entendimento acerca da exclusão das vendas a prefeituras dos produtos
identificados como “cimento asfáltico de petróleo” e “asfalto diluído de petróleo de cura média”,
adquiridos de terceiros, baseou-se nas seguintes premissas: (i) não se trata de comércio de
produtos importados ou industrializados, ainda que por encomenda, por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte (inciso II do art. 4o da Lei no 4.502/1964), (ii) não se trata de vendas de
insumos (MP, PI ou ME) a estabelecimentos industriais de terceiros (inciso III do art. 4o da Lei
no 4.502/1964) e (iii) não se referem a vendas por atacado de insumos ou de outros bens de
produção (inciso IV do art. 4o da Lei no 4.502/1964), pois, nesse último caso, o Decreto no
4.544/2002 (RIPI), a partir do comando instituído no § 1o do art. 4o da Lei no 4.502/1964, acima
transcrito, não incluiu os produtos sob análise nestes autos dentre aqueles previstos nos incisos
VI a X do seu art. 9o, verbis:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas
posições 71.01 a 71.16 da TIPI (Lei no 4.502, de 1964, observações ao Capítulo 71 da
Tabela);

1 Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial, comerciante ou arrematante.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.868 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720241/2011-11

VII - os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a
bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção nacional, classificados nas
posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI e acondicionados em recipientes de
capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com destino aos
seguintes estabelecimentos (Lei no 9.493, de 1997, art. 3o):
(...)
VIII – os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de estabelecimentos
importadores produtos de procedência estrangeira, classificados nas posições 33.03 a
33.07 da TIPI (Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 39);
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora, observado o disposto no § 2o ( Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 79); e X - os estabelecimentos atacadistas dos produtos da posição 87.03 da
TIPI (Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 12). (g.n.)
Nesse sentido, considerando-se que as vendas aos entes políticos municipais não
se enquadram em nenhuma das hipóteses legais supra, não se pode exigir, nessas operações, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Portanto, quanto ao mérito, vota-se por excluir do auto de infração as parcelas
decorrentes de revendas de insumos a prefeituras.
É o voto.
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 606
DF CARF MF
Original